Tribunal: TJBA
Processo: 8003563-93.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003563-93.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANTE

Advogado(s)
:

APELADO: JOELMA SOUZA ROCHA

Advogado(s)
:
MATHEUS SOUZA GALDINO, ALBERONE LOPES LATADO FILHO, VICTOR NASCIMENTO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. LEI MUNICIPAL Nº 057/1997. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Mirante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, reconhecendo à servidora pública municipal, professora do Nível III, o direito ao recebimento de vencimento básico com base no Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério acrescido do percentual de 36,38%, conforme previsto na Lei Municipal nº 057/1997, com as alterações das Leis nº 214/2011 e nº 269/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao recebimento do piso salarial nacional do magistério com o acréscimo de 36,38%, previsto para o Nível III da carreira, nos termos da legislação municipal; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da responsabilidade fiscal diante da determinação judicial de pagamento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, assegura o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal, atendido pela Lei Federal nº 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF na ADI 4167.

O piso estabelecido pela Lei nº 11.738/2008 é de observância obrigatória pelos entes federados, e consiste no vencimento básico mínimo, não podendo ser compensado por vantagens pessoais ou gratificações.

A Lei Municipal nº 057/1997, alterada pelas Leis nº 214/2011 e nº 269/2016, prevê expressamente que o vencimento inicial da carreira do magistério será fixado com base no piso nacional, acrescido de percentuais definidos para os níveis superiores, sendo 36,38% o adicional previsto para o Nível III.
A análise dos contracheques da autora evidencia o descumprimento pelo Município da norma municipal, pois a remuneração básica recebida era inferior ao valor mínimo legal previsto.

Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela servidora, o que não ocorreu no caso concreto.
A condenação judicial ao pagamento das diferenças salariais não configura violação à separação dos poderes nem à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que apenas assegura o cumprimento de normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes, sem impor aumento de vencimentos, mas apenas o respeito ao patamar mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vencimento básico dos profissionais do magistério da educação básica deve observar o piso nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008, acrescido dos percentuais estabelecidos em legislação local para os diferentes níveis da carreira.

A sentença que assegura o cumprimento do piso nacional do magistério com base em norma local não configura ingerência judicial indevida nem viola a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Compete ao ente público o ônus da prova quanto ao cumprimento das normas constitucionais e legais relativas à remuneração dos servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 373, II; Lei Municipal nº 057/1997, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4167 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.02.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003563-93.2024.8.05.0199, em que figura Apelante o
MUNICÍPIO DE
MIRANTE

e, como Apelada,
JOELMA SOUZA ROCHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA